Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-57.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004500-57.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (EMBARGANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), IVANIA CARMEM FASCINI - CPF: 395.121.261-68 (EMBARGANTE), CARLOS LUIZ CORLASSOLI - CPF: 284.011.829-72 (EMBARGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004500-57.2021.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – CUMPRIMENTO DO CONTRATO – ART. 475, CC -

POSSIBILIDADE – AVAL E FIANÇA – CONFUSÃO DE TERMOS – CIÊNCIA DOS GARANTIDORES QUANTO A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – SOLIDARIAMENTE – NULIDADE DA GARANTIA AFASTADA – SOBRESTAMENTO OU EXTINÇÃO DO FEITO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – AFASTADAS AS PREMISSAS DE EXTINÇÃO DE GARANTIAS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDOS EMBARGOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não têm por escopo rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004500-57.2021.8.11.0040

EMBARGANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO, IVANIA CARMEM FASCINI

EMBARGADO: CARLOS LUIZ CORLASSOLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Celso Izidoro Vigolo e Ivania Carmem Fascini
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – CUMPRIMENTO DO CONTRATO – ART. 475, CC - POSSIBILIDADE – AVAL E FIANÇA – CONFUSÃO DE TERMOS – CIÊNCIA DOS GARANTIDORES QUANTO A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – SOLIDARIAMENTE – NULIDADE DA GARANTIA AFASTADA – SOBRESTAMENTO OU EXTINÇÃO DO FEITO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – AFASTADAS AS PREMISSAS DE EXTINÇÃO DE GARANTIAS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

Alega que o v. acórdão manteve a omissão arguida nos primeiros declaratórios, além de incorrer em contradição ao
“desconsiderar a possibilidade de substituição da garantia (aval por fiança) e seus idênticos efeitos, no caso de expressa determinação de exclusão do benefício de ordem, o voto fundamentou a não substituição do aval pela fiança em razão de não ter sido reconhecida a nulidade daquela garantia fidejussória no julgamento do Apelo, ou seja, considerou que essa segunda somente poderá ser reconhecida, no caso daquela primeira ser anulada”
.

Sustenta que tal entendimento não está de acordo com o que restou demonstrado nos autos. Aduz que o v. acórdão embargado, mesmo reconhecendo não ser o caso de cláusula de aval, optou por mantê-la, não a substituindo pela fiança.

Aduz que o v. acórdão adotou premissa equivocada ao concluir que a matéria já havia sido analisada. Repisa que em nenhum momento o acórdão proferido no julgamento da apelação expressou as razões para o indeferimento do pleito de substituição do aval.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, em particular, para aclarar quanto à possibilidade de substituição do aval pela fiança e eliminar a contradição ao reconhecer a impossibilidade de se prestar o aval em contratos bilaterais e não substituir pela fiança, com aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões (id 174128186). Sustenta que resta evidente o inconformismo dos embargantes. Requer o desprovimento do recurso com a condenação na multa prevista nos artigos 81 e 1.026, §§ 2o e 3o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004500-57.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Estes segundos embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição.

Questionam os embargantes a ausência de expressa manifestação quanto ao pedido de substituição de aval para fiança, bem como entende que o v. acórdão, ao consignar não ser o caso de aval, mas de fiança, e mesmo assim, manter a cláusula, apresenta contradição.

Pois bem. O voto condutor do v. acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, anteriormente, pela parte embargante, concluindo que;

“De outra via, o v. acórdão
entendeu não ser o caso de nulidade do aval prestado
, embora reconhecido se tratar de inadequado ao instrumento prestado. Assim concluiu, como consignado:

É certo que o instituto do aval é inaplicável para os contratos particulares, porém, tal fato não pode exonerar os garantidores, ora apelantes, do compromisso assumido, somente em razão de uma confusão de termos.

Ora, ao assinar o contrato, com certeza, no mínimo, sabiam que estavam assumindo um compromisso, vale dizer, responsabilidades, inclusive, de forma solidária, como expressamente prevista na referida cláusula. Tanto assim, que cumpriram com a obrigação contida nas duas parcelas anteriores sem questionamentos.

Neste ponto, inclusive, a alegada nulidade da garantia resvala no princípio da boa-fé, como disposto no art. 422 do CC:
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

Não é demais ressaltar que o princípio da boa-fé impõe as partes o dever de lealdade e informação nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual.

Ademais, é possível presumir-se acordo de vontades, mormente porque ausentes quaisquer indícios de coação ou vício de consentimento dos apelantes ao figurarem como garantidores do contrato.

Deste modo, não há que se falar em afastamento dos deveres contratuais dos apelantes.

Sob tais aspectos, a toda evidência,
nada há que se consignar acerca da substituição de aval para fiança e seus efeitos, porquanto o v. acórdão não reconheceu a nulidade da garantia, ao contrário, manteve a cláusula em todos os seus termos
.”

De notar-se, em verdade, que o entendimento firmado por esta Câmara, foi no sentido de não reconhecer a nulidade da garantia, de maneira a manter a cláusula discutida em todos os seus termos.

Sob tal contexto, ao que se evidencia, as alegações destes novos declaratórios, não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de prevalecer a tese quanto a substituição do aval por fiança, pretensão inviável.

Assim se diz, porque a rediscussão via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas, configura pedido de alteração do
decisum
, e traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, proferida em sentido contrário a sua pretensão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 6 . Embargos de declaração rejeitados"
(STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2017).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2008).

Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não merecem igualmente ser acolhidos os segundos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 e 1.026 do CPC pela parte adversa, impende destacar que, no caso, não se verifica o nítido caráter protelatório ou ainda, a litigância de má-fé, a autorizar sua aplicação.

Posto isso,
nega-se provimento aos segundos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023